Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRA EM CONDOMÍNIO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ATINENTES À CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, na qual foi indeferido pedido liminar para que a Agravada fosse impedida de obstar a continuidade da construção da casa do Agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se foram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC;
(ii) saber se é necessária dilação probatória para esclarecimento dos fatos alegados.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Se os elementos que instruem os autos não são hábeis para demonstrar a urgência e a verossimilhança da alegação a respeito da necessidade de impedir a Agravada de obstar a continuidade da obra, confirma-se o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência pela instância de origem, porquanto a questão engendrada nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo de origem com a prévia instauração do contraditório e dilação probatória.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento não provido.